Tribunal: TJES
Processo: 5000982-11.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-11.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL NOGUEIRA DA SILVA VICENTE e outros
RECORRIDO: MAISA DAS GRACAS REINALDO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000982-11.2022.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IZABEL NOGUEIRA DA SILVA VICENTE E IZABEL NOGUEIRA DA SILVA VICENTE

RECORRIDO: MAISA DAS GRACAS REINALDO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, defiro o pedido de assistência judicial gratuito, pois cumprido os requisitos.

Trata-se de ação mandamental e de reparação de danos que tem por causa de pedir o ato ilícito da requerida, que haveria demolido um muro que estava sendo construído na divisa do terreno das partes, pela autora, após esta obter sentença favorável em ação de nunciação de obra nova, transitada em julgado, reconhecendo o direito dela à referida construção e extinguindo a servidão de passagem outrora existente em favor da ré.

Em síntese, o magistrado julgou nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para condenar a ré a: (a) pagar à autora o valor de R$444,40 (quatro centos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento (02-07-2022); e (b) pagar a autora R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora legais desde a data do evento e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.”

Em sede recursal, a parte IZABEL NOGUEIRA DA SILVA VICENTE, alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa (falta de defesa técnica), direito de passagem (servidão) e a suspensão do feito até ulterior julgamento da Ação Rescisória.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011);

Sobre a alegação da necessidade de suspensão do feito para aguardar o julgamento da
Ação Rescisória, não deve ser analisado neste momento, pois
não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão.

As inovações trazidas no recurso inominado, por não ter sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que existe o direito de construir o muro na divisa do terrenos das partes, já que este direito está específica e claramente reconhecido por sentença (lei em sentido estrito e com eficácia entre as partes), sendo iniciado as obras de construção de referido muro que, entretanto, foi derrubado pela ré, o que evidencia ato ilícito

Cito a sentença:
“Como visto, esta ação obrigacional, cujos fatos não foram especificamente impugnados em contestação, tem por base uma sentença válida, transitada em julgado, não rescindida e até o momento emanando plena eficácia. Os vícios acaso existentes no procedimento daquela ação não são objeto desta e, até que eventualmente haja a rescisão da sentença proferida na ação de nunciação de obra nova, ela permanece eficaz. É um ato jurídico perfeito contra o qual não cabe mais discussão, muito menos nestes autos. Não se pode negar, portanto, que existe o direito da requerente de construir o muro na divisa do terrenos das partes, já que este direito está específica e claramente reconhecido por sentença (lei em sentido estrito e com eficácia entre as partes). Assentado nessa premissa, o que se percebe é que a requerente iniciou as obras de construção de referido muro que, entretanto, foi derrubado pela ré, o que evidencia ato ilícito. A propósito: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. A reparação requerida pela autora nesta ação consiste na obrigação de reconstruir o muro cuja obra havia se iniciado, ou em pagar o valor gasto com a obra que foi derrubada, este no montante de R$444,40. Sendo os pedidos alternativos, entendo por acolher o segundo, uma vez que a litigiosidade existente entre as partes me permite concluir, pela experiência, que a indenização será mais efetiva que a ordem de refazimento da obra. Assim, a ré deverá pagar à autora o valor despendido para a construção do muro que foi derrubado ilegalmente, ou seja, R$444,40 (quatro centos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) - ID16117441, com juros de mora legais e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do evento (02-07-2022). Por fim, os elementos dos autos indicam que a autora também faz jus a ser indenizada por danos morais, pois o ato da requerida, sua vizinha, em derrubar ilegalmente construção que havia sido iniciada configura experiência que extrapola o mero aborrecimento. Tratam-se de pessoas que convivem na mesma rua, que divisam terrenos, e o desconforto e abalo à tranquilidade, paz e sossego da autora em razão do ato intempestivo da ré são induvidosos. Dito isso, considerando as condições das partes, notadamente o fato da requerida ser idosa e hipossuficiente financeiramente, sem permitir enriquecimento ou empobrecimento de quem quer que seja, mas visando reparar razoavelmente o dano e coibir nova prática pela vizinha-requerida, fixo o valor da indenização em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), o correspondente a três vezes o valor do dano material evidenciado
.”

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, entendo que a fixação em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais, encontra-se mais adequada e em conformidade com a jurisprudência pátria, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, em conformidade com o posicionamento dos Tribunais pátrios, entendendo que tal valor se revela suficiente para reparação do dano.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
com a suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)